Tribunal: TJDFT
Processo: 0726807-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD E RENAJUD. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. DEVER DE COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA OCORRIDA HÁ MAIS DE UM ANO. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de pesquisa disponíveis ao Poder Judiciário, quando tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, pondera-se a existência de prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, tiver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira.
3. Na espécie, apesar de o agravante não ter trazido informações concretas sobre eventual alteração da situação econômica da empresa executada, observa-se que a última diligência quanto à busca de veículo de propriedade do agravado no sistema RENAJUD foi realizada em abril de 2023, de modo que, transcorrendo lapso temporal tido como razoável para renovação da diligência, ou seja, superior a um ano, não há óbice legal para a renovação da pesquisa que, inclusive, revela-se necessária e pertinente para efetiva satisfação do crédito que almeja o credor, inexistindo, inclusive, qualquer notícia de consulta via sistema INFOJUD, o reforça a necessidade de realização das novas diligências.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.